Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco das Chagas Cândido de Abreu contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada pelo ora agravante em desfavor de “FAR AWAY CONFECÇÕES LTDA - ME”, para alcançar o patrimônio de seus sócios (CARLOS ALBERTO LUSTOSA NOGUEIRA e LUCIMAR RODRIGUES LUSTOSA), de modo a satisfazer o crédito no valor de R$ 66.551,29 (sessenta e seis mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), nos autos da Ação de Execução. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada (“FAR AWAY CONFECÇÕES LTDA - ME”). O exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença de requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, isto é, o desvio de finalidade da sociedade empresária executada e a confusão patrimonial, em razão dos fatos demonstrados em outros três incidentes de desconsideração da personalidade jurídica da executada, em que tal pleito foi deferido. O agravante asseverou que houve dissolução irregular da sociedade empresária executada, sem baixa na Junta Comercial, mas com a “situação ‘BAIXADA’” junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Acrescentou que “os sócios da Agravada no intuito de burlar e fraudar à execuções deram continuidade as atividades da empresa Agravada no mesmo local, constituído outra empresa qual seja: DECOLAR COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME, DE NOME FANTASIA: “FAR AWAY”, ou seja, mesmo nome utilizado pela executada”. Em seguida, o agravante destacou o entendimento firmado no Agravo de Instrumento de n. 2013.00.2.026832-2 e em outro incidente (autos de n. 2006.07.1.018433-4) em que foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravada. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, bem como de destacar a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante requereu seja “recebido o agravo no seu regular devolutivo com a concessão do efeito suspensivo ativo”. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão, para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos para fins de atribuição de efeito suspensivo. Isso porque somente o “fumus boni iuris” está configurado, porquanto as alegações vertidas pelo agravante revelam a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal ora deduzida, diante da possibilidade, “prima facie”, de se deferir a desconsideração da personalidade jurídica, caso não seja constata a hipótese de sucessão empresarial entre a executada (“FAR AWAY CONFECÇÕES LTDA - ME”) e a sociedade empresária “DECOLAR COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. ME”. Todavia, a questão será devidamente examinada por ocasião do julgamento do presente recurso, oportunidade em que serão devidamente analisados os argumentos lançados pelo ora agravante, notadamente quanto à presença, ou não, dos requisitos para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica da executada. Com relação ao perigo na demora, este requisito não foi demonstrado, tendo em vista que o julgador de primeiro grau condicionou a eficácia da decisão agravada à sua preclusão. Desse modo, fica afastada a possibilidade de o ora agravante vir a experimentar prejuízos, de ordem material ou processual, hábeis a configurar o perigo na demora. É dizer, pode o agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte executada, ora agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora